Tribunal: TJES
Processo: 5000254-11.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-11.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IVANILDA DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000254-11.2025.8.08.0066

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
IVANILDA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, declarando a inexistência do débito oriundo da negativação, determinando a baixa da restrição, e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), decorrente de empréstimo não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, o recebimento do recurso também com efeito suspensivo, e preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia, no mérito, a regularidade da contratação do empréstimo consignado, que se trata de um refinanciamento contratado via aplicativo
mobile
, e a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado para R$ 5.000,00, cumprimento por ofício da obrigação de retirada da negativação e o afastamento das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, compulsando os autos, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não restou demonstrada a presença de grave risco à recorrente. Isto porque, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, vez que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.
Sendo assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

4.

INDEFERE-SE
, outrossim a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais baseada na necessidade da realização de prova complexa consistente em perícia técnica, eis que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

5.

Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como fornecedor e a recorrida como consumidora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que o instrumento contratual colacionado ao feito possui apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrente, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação, assim como não possui registro de geolocalização, documento de identificação e foto (“selfie”) da recorrida portando documento pessoal com foto ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, a sua anuência com a contratação. Também não consta nos autos o contrato de origem, já que a recorrente alegou se tratar de um refinanciamento de empréstimo, bem como provas de que a recorrida tenha recebido valores.

7.

Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

8.

Nesse sentido, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico, pois o recorrente não logrou em comprovar a regularidade da contratação, sobretudo a aquiescência do consumidor quanto à aquisição do empréstimo consignado e que as cobranças decorreram de dívida legítima, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC.

9.

Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. A negativação indevida do nome do consumidor constitui ilícito que gera dano moral presumido, não se tratando de mero aborrecimento, mas de lesão à honra objetiva, devendo ser mantida a condenação.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

11.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Em relação ao pedido de retirada da negativação por meio de expedição de ofício aos órgãos restritivos, verifica-se que o juízo de origem, quando do deferimento da liminar, determinou a expedição de ofício no Id. 15959214, sendo que o SPC comprovou não haver restrições em nome da autora no Id. 15959222, não havendo comprovação de prejuízo à recorrente ou de dificuldade para cumprir com a obrigação. Quanto à multa por descumprimento, verifica-se que foi fixada em patamar adequado ao caso em apreço, cumprindo com a finalidade de compelir a parte a cumprir com a determinação e evitar descumprimento reiterado.

13.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pela recorrida, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. O fato das suas alegações não terem sido acolhidas não enseja a caracterização da alegada má-fé, razão pela qual rejeita-se o requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.

16.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)